Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-51.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000704-51.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:

APELADO: ANA LUCIA CURVELO CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE MAIA, IGOR CORREIA DE MELO PIRES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA. NÃO EVIDENCIADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Nomeação tardia de candidata classificada em concurso público municipal.

II. Questão em discussão:
Se houve contradição no Acórdão que afastou a condenação do Município Embargado quanto ao pagamento retroativo da remuneração, a título de indenização.

III. Razões de decidir:
Os Embargos de Declaração tem a finalidade precípua de suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou, ainda, corrigir erro material que eventualmente contamine a decisão jurisdicional, para aperfeiçoá-la, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, não se verifica a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado é claro ao fundamentar que a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, mesmo que evidenciado erro de responsabilidade da Administração Pública, não implica automaticamente em direito a indenização e nem a recebimento de remunerações retroativas, conforme precedentes jurisprudenciais.

Ausente as hipóteses retrocitadas, necessária a rejeição dos embargos, visto que inservíveis para reexaminar ou rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada pelo órgão julgado; revolver discussões já exauridas no acórdão, e, a finalidade meramente prequestionadora, não constitui causa autônoma para o seu oferecimento.

IV. Dispositivo e tese
: Embargos rejeitados. Inexistência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000704-51.2017.8.05.0199, em que figuram como Embargante ANA LUCIA CURVELO CAMPOS e como Embargado MUNICIPIO DE CAETANOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça